Tribunal: TJSP
Processo: 1002305-80.2016.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio – Reconvenção apresentada pelo réu para que seja afastada a compra e venda de imóvel noticiada pela autora - Sentença de não conhecimento da reconvenção e improcedência da ação – Inconformismo da autora – Falta de representação processual da apelante – Não constituição de novo advogado - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027796
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002305-80.2016.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
ROSIMEIRE LOPES GUIMARAES NOVAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MARCELO NOVAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002305-80.2016.8.26.0356 -C
2
APELAÇÃO No 1002305-80.2016.8.26.0356
APELANTE: ROSIMEIRE LOPES GUIMARÃES NOVAES
APELADO: MARCELO NOVAES
JUIZ: LUCIANO BRUNETTO BELTRAN
VOTO No 19.339
APELAÇÃO Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio
Reconvenção apresentada pelo réu para que seja afastada a
compra e venda de imóvel noticiada pela autora - Sentença de não
conhecimento da reconvenção e improcedência da ação

Inconformismo da autora Falta de representação processual da
apelante Não constituição de novo advogado - Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Mirandópolis, em Ação de
Partilha de Bens Posterior ao Divórcio, proposta por ROSIMEIRE LOPES GUIMARAES
NOVAES contra MARCELO NOVAES, que não conheceu a reconvenção e julgou
improcedente a ação, condenando a autora no pagamento das custas e despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), observada a gratuidade
concedida.
Apela a autora, pugnando pela procedência da ação
para que seja partilhado o imóvel descrito na inicial, em 50% (cinquenta por cento) para
cada um.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
contrarrazoado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002305-80.2016.8.26.0356 -C
3
É o breve relatório do necessário.
Como se infere da leitura do documento de fls. 157,
os advogados que até a interposição do presente recurso de apelação defendiam os
interesses da autora, deixaram de representá-la nestes autos.
Pois bem, instada a regularizar sua representação
processual, constituindo novo advogado para representa-la nestes autos, a autora quedou-se
inerte, ou seja, está sem a representação processual, o que inviabiliza o conhecimento do
presente recurso, conforme disposto no artigo 76, parágrafo 2o, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:
“RECURSO - Apelação - Representação processual do corréu-
apelante - Intimação do recorrente para regularizar a sua
representação processual ante a notícia de renúncia dos seus
antigos patronos, no prazo de dez dias úteis -Prazo que
decorreu “in albis” - Representação processual não
regularizada pelo recorrente - Inteligência do art. 76, § 2o, I, do
CPC/2015

Recurso
não
conhecido.”
(Apelação
no
0001319-11.2011.8.26.0004, 20a Câmara de Direito Privado,
Relator ÁLVARO TORRRES JÚNIOR, J. 03.09.2018).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator